Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 59.888/96. TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. INÉRCIA DO SINDICATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva no 59.888/1996, indeferiu pedido de suspensão do processo e fixou honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve prescrição da pretensão executória, se é aplicável a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, se caberia a suspensão do processo por pendência de julgamento do REsp 1.301.935/DF, e se a fixação dos honorários de sucumbência foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, expressamente afastou a aplicação do Tema 880/STJ à Ação Coletiva no 59.888/96, por entender inexistente a dependência de documentos a serem fornecidos pelo ente público para o ajuizamento da execução de obrigação de pagar.
4. A execução foi ajuizada mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 10/03/2000), atraindo a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STF. 4.1. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao reconhecer a prescrição quinquenal para execuções individuais baseadas nesse título coletivo, contada do trânsito em julgado da sentença.
5. A pendência de julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.301.935/DF, sem efeito suspensivo, não autoriza a suspensão do processo, conforme art. 313, V, do CPC, e precedentes do TJDFT.
6. O valor atribuído à causa (R$ 716.088,72) afasta a aplicação da equidade na fixação dos honorários, conforme o Tema 1.076/STJ e o art. 85, §6o-A do CPC, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no §3o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É prescrita a pretensão executória individual de título oriundo da Ação Coletiva no 59.888/96, quando ajuizada após o quinquênio previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. É inaplicável a modulação do Tema 880/STJ aos casos nos quais não há demonstração de impedimento à execução, por ausência de fornecimento de dados pelo devedor. A pendência de embargos de divergência em recurso especial sem efeito suspensivo não justifica a suspensão do processo. A fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, §3o do CPC, vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 313, V, “a”; 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o-A; Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.301.935/DF; TJDFT, Acórdãos 1982027, 1993018, 1908031, entre outros.